Tribunal: STF
Processo: HC 230819
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, NO CASO, HÁBEIS A RECOMENDAR O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 



    2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, firmou o entendimento de que o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, ‘por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração’ (EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021). 



    3. No caso, a Corte de origem entendeu que a paciente se dedicava a atividades criminosas, com base na existência de registros de atos infracionais prévios (sendo um deles por ato equiparado ao crime de tráfico), aliados aos demais elementos da prática delitiva. 



    4. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    2. A parte impetrante requer: (i) a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; (ii) a fixação do regime inicial aberto ou, de forma subsidiária, do regime semiaberto; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. No caso dos autos, a paciente foi condenada (em primeira e segunda instâncias) à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1,213 kg de cocaína (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).



    7. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    Na primeira fase, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são favoráveis a ré, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    [...]



    Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.



    Na terceira fase, observo que a ré possui antecedentes por atos infracionais (cf. autos nº 3017279-07.2013.8.26.0320, 0013171-78.2016.8.26.0320, 0000805-70.2017.8.26.0320 - fls. 33), o que denota dedicação à atividade criminosa. Além disso, ela foi flagrada com grande quantidade de drogas (1.230 porções de cocaína, pesando 1.213,9g), ou seja, mais de um quilograma de cocaína, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei.



    8. Quanto ao mais, é certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. De modo que tampouco há razão que justifique a modificação do regime prisional fixado pelas instâncias de origem. 



    9. Por fim, ressalto que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator